Tribunal: STF
Processo: AI 541469
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
   GRATUITA. INDEFERIMENTO COM BASE EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS
   AUTOS REFERENTES À ATIVIDADE DO AUTOR E SUA CAPACIDADE
   ECONÔMICA.
O acórdão recorrido considerou os elementos
   constantes dos autos quanto à atividade do autor e sua capacidade
   econômica. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Ademais,
   para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
   acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa,
   procedimento inviável na via extraordinária, nos termos da Súmula
   279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.